Tribunal: TJSP
Processo: 1002455-53.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência no ano de 2021, com isenção – Revogação da isenção após a Lei no 17.473/21 – Informação sobre isenção no Sistema de Veículos – SIVEI – Cobrança do IPVA – Impossibilidade – Inconsistência de informações no sistema da Secretaria da Fazenda, que não pode prejudicar o impetrante – Direito

Ementa:
TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência no ano de 2021, com isenção – Revogação da isenção após a Lei no 17.473/21 – Informação sobre isenção no Sistema de Veículos – SIVEI – Cobrança do IPVA – Impossibilidade – Inconsistência de informações no sistema da Secretaria da Fazenda, que não pode prejudicar o impetrante – Direito límpido e claro, presente – Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.